Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CURATELA. ACORDO HOMOLOGADO COM DISPENSA DE ALIMENTOS. DIFERENÇA ENTRE DISPENSA E RENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou embargos de declaração e manteve sentença homologatória de acordo firmado em ação de divórcio litigioso. 1.1. O acordo homologado decretou o divórcio e estabeleceu cláusula de renúncia recíproca aos alimentos entre os ex-cônjuges.
2. O agravante sustenta que a cláusula de renúncia recíproca é inválida, por prejudicar o curatelado, ex-cônjuge portador de doença grave, e por violar normas que vedam a disposição gratuita de direitos por curador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de renúncia recíproca de alimentos entre ex-cônjuges, homologada judicialmente, é válida; e (ii) estabelecer se a curadora pode dispor, a título gratuito, de direitos do curatelado em acordo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula homologada refere-se à dispensa recíproca de alimentos, com caráter transitório, não impedindo pedido futuro em caso de necessidade superveniente, conforme arts. 1.694 e 1.704 do CC.
5. A homologação ocorreu em audiência, com ciência do Ministério Público, sem indícios de fraude ou prejuízo ao incapaz.
6. Jurisprudência abalizada do TJDFT distingue dispensa de renúncia: a primeira é provisória e admite revisão; a segunda é definitiva e impede novo pleito. 6.1. Veja: “(...) 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça diferencia a dispensa e a renúncia de alimentos nos acordos celebrados em processo de divórcio: enquanto a dispensa possui caráter transitório - e não impede o pedido posterior de alimentos, a renúncia ostenta caráter definitivo. Precedentes. (...). No acordo homologado, ficou estabelecido que as partes dispensavam reciprocamente os alimentos, uma vez que possuíam condições próprias de sobrevivência.” (...)” (APC, TJDFT 0718391-35.2024.8.07.0006, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 16/07/2025).
7. O curatelado recebe benefício previdenciário, indicando autonomia financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de dispensa recíproca de alimentos entre ex-cônjuges, homologada judicialmente, possui caráter transitório e não impede novo pedido em caso de necessidade superveniente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.015, 1.017, 1.019; CC, arts. 1.566, III; 1.694; 1.695; 1.704; Lei 6.015/73, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/12/2020; TJDFT, Acórdão no 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05/06/2024; TJDFT, APC 0718391-35.2024.8.07.0006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 16/07/2025; TJDFT, APC 0726448-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe: 06/01/2023; TJDFT, APC 0721113-27.2019.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, DJe: 20/08/2020.